Tribunal: TJDFT
Processo: 0716728-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PEDIDO DE GUARDA DE FILHO COMUM E ALIMENTOS. DIVÓRCIO DECRETADO. PEDIDO CONTRAPOSTO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ANTECENTE À FORMALIZAÇÃO DO VÍNCULO. AUSÊNCIA. RELACIONAMENTO AFETIVO. EXISTÊNCIA INCONTROVERSA. ASSIMILAÇÃO COMO UNIÃO ESTÁVEL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DA UNIÃO NO PERÍODO ANTERIOR À FORMALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL. PROVA (CPC, ART. 373, I). INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DIVÓRCIO. DECRETAÇÃO. SEPARAÇÃO DE FATO INCONTROVERSA. TERMO FINAL DO MATRIMÔNIO INCONTROVERSO. PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO CONJUGAL. CASAMENTO. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. DÉBITOS CONTRAÍDOS DURANTE A UNIÃO. PARTILHA. IMPERIOSA. REVERSÃO DOS IMPORTES À MANUTENÇÃO DO LAR COMUM. PRESUNÇÃO. BENS MÓVEIS. PARTILHA IGUALITÁRIA. BENS DE USO PROFISSIONAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. GUARDA. FILHO MENOR IMPÚBERE. PAIS SEPARADOS. PODER FAMILIAR. DISSENSO ENTRE OS GENITORES. GUARDA UNILATERAL. OUTORGA AO GENITOR. SITUAÇÃO DE FATO VIGORANTE. FORMALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS EXCEPCIONAIS E ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. FATOS DESABONADORES AO GENITOR. INEXISTÊNCIA. INDICAÇÃO DE QUE O FILHO FIQUE SOB SUA GUARDA UNILATERAL. PRESSUPOSTO. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DO MENOR. DIREITO DE VISITAS DA MÃE. PRESERVAÇÃO. DIREITO INERENTE À MATERNIDADE. REGULAÇÃO DA CONVIVÊNCIA. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DO DIREITO DE VISITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO PARENTAL. VÍTIMA DA ALIENAÇÃO. GENITORA. INOCORRÊNCIA. DISTANCIAMENTO ENTRE MÃE E FILHO MOTIVADO PELA INTERSEÇÃO PATERNA. AUSÊNCIA. ALIMENTOS AFETADOS À GENITORA. OBRIGAÇÃO INERENTE À MATERNIDADE. ALIMENTANTE. TRABALHO SOB VÍNCULO FORMAL. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PARÂMETROS LEGAIS. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CONFORMAÇÃO. AFERIÇÃO. ALIMENTOS. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO OU MINORAÇÃO. BALANCEAMENTO ADEQUADO. PRESERVAÇÃO. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM SEDE DE APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTOS NOVOS. APRESENÇÃO COM AS CONTRARRAZÕES. IRRELEVÂNCIA PARA A ELUCIDAÇÃO DO MÉRITO RECURSAL. DESNECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÕES E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.